Tribunal: TJES
Processo: 5000424-84.2023.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000424-84.2023.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MAURINDO RODRIGUES DIAS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO". VALIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de busca e apreensão, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, I, do CPC, por entender não comprovada a constituição em mora do devedor, uma vez que a notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato foi devolvida com a justificativa "não procurado".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a devolução da notificação extrajudicial, remetida ao endereço constante do contrato de alienação fiduciária, com a anotação "não procurado", é suficiente para a comprovação da constituição em mora do devedor, como requisito de procedibilidade da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.132, firmou a tese de que, para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatário ou por terceiros.

A devolução da correspondência com a informação "não procurado" indica que a notificação foi disponibilizada para retirada na agência dos Correios e a frustração da entrega decorre de inércia imputável exclusivamente ao devedor, que tem o dever de viabilizar o recebimento de comunicações no endereço que declarou.

O envio da notificação ao endereço contratual, ainda que não entregue efetivamente em razão da não procura pelo destinatário, cumpre o requisito estabelecido no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, para fins de constituição do devedor em mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento, nos termos do Tema 1.132/STJ.

A devolução da notificação extrajudicial com a justificativa "não procurado" não afasta a constituição em mora do devedor, pois presume-se a disponibilização da comunicação e a frustração da entrega por fato a ele imputável.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º; Código de Processo Civil, art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema n. 1.132 (REsp n. 1.951.888/RS); TJ-ES, AC 00000891320198080049.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de apelação interposta pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Marechal Floriano, que, na
ação de busca e apreensão
ajuizada contra
MAURINDO RODRIGUES DIAS
, extinguiu o processo, na forma do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que não fora comprovada a constituição em mora do apelado.

Em suas razões (ID 6392482), o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
a mora nos contratos de alienação fiduciária decorre do simples vencimento da obrigação e sua comprovação exige apenas o envio de notificação ao endereço informado pelo devedor no contrato, conforme o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo desnecessária a prova do recebimento;
(ii)
a devolução da correspondência pela justificativa "não procurado" evidencia que a frustração da entrega se deu por fato imputável ao próprio devedor, a quem incumbe manter seu cadastro atualizado junto à instituição financeira.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a devolução da notificação extrajudicial, remetida ao endereço constante do contrato, com a anotação "não procurado", é suficiente para a comprovação da constituição em mora do devedor fiduciante, como requisito de procedibilidade da ação de busca e apreensão.

Após percuciente exame dos autos, concluo que
a r. sentença recorrida deve ser anulada.

Isso porque já pacificou entendimento o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, no sentido de que “
e
m ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

No caso, observa-se que o apelante instruiu a petição inicial com a cópia da notificação extrajudicial e o respectivo aviso de recebimento, endereçados ao logradouro informado pelo próprio apelado no ato da contratação.

Referido documento atesta que a correspondência foi devolvida pelos Correios com a justificativa "não procurado", indicando a devolução por tal motivo indica que a carta foi colocada à disposição do destinatário na agência dos Correios, configurando a não retirada
inércia imputável exclusivamente ao devedor
, que tem o dever de viabilizar o recebimento de comunicações no endereço que ele próprio declarou, porquanto se trata de área não abrangida pela entrega domiciliar de correspondências.

Em situação idêntica, este foi o entendimento exteriorizado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO RECONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial pela aplicação da Súmula. 182 do STJ.

2. Decisão foi reconsiderada já que houve a devida impugnação do fundamento da decisão recorrida.

3. Recurso especial interposto por instituição financeira em agravo de instrumento nos autos de ação de busca e apreensão em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária.

4. O acórdão recorrido considerou inválida a notificação extrajudicial enviada ao devedor, uma vez que a correspondência retornou com a informação de "não procurado", não sendo entregue no endereço fornecido no contrato.

II. Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mas não recebida pelo devedor, é suficiente para comprovar a constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária.

III. Razões de decidir

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento.

7. A decisão do Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do STJ ao não considerar válida a notificação enviada ao endereço constante do contrato, apta a configurar a mora mesmo sem a comprovação de recebimento pelo devedor ou por terceiro.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno provido.

Tese de julgamento: "Para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento".

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º; Código Civil, arts. 394 e 396.Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.951.662/RS, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 9/8/2023.

(AgInt no AREsp n. 2.730.329/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

A respeito de questão similar, também esta c. 2ª Câmara Cível firmou entendimento de que “em se tratando de endereço em zona rural,
não atendido pelo serviço entrega domiciliar dos Correios, o termo não procurado significa que a correspondência ficou disponível em agência próxima, porém o seu destinatário não compareceu para a retirada, ou seja, na hipótese dos autos, o próprio devedor frustrou sua notificação
” (TJ-ES - AC: 00000891320198080049, Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 19/10/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2021), servindo como prova da notificação o envio da correspondência e sua disponibilização na agência dos Correios.

Ainda a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CORREIO – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A OBSERVAÇÃO
“NÃO PROCURADO”
–
APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1132/STJ – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL – APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA – SENTENÇA ANULADA.
1. Em março de 2023, apreciando o apelo, esta colenda Primeira Câmara Cível decidiu que “1. A notificação extrajudicial do devedor é requisito indispensável para o processamento da ação de busca e apreensão;
2 . A constituição em mora se dá com a efetiva entrega da carta registrada com aviso de recebimento no endereço do devedor constante do contrato, o que não ocorreu nos autos haja vista que o AR retornou com a informação ‘não procurado’”; 2. Contudo, posteriormente, em agosto de 2023, o colendo STJ fixou tese em sentido contrário, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n . 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” (STJ, REsp n. 1.951.888/RS, Rel . Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe 20/10/2023); 3. Assim, à luz do novo entendimento do colendo STJ, o recurso de apelação deve ser provido, pois foi devidamente comprovada a constituição em mora da parte devedora, já que a notificação extrajudicial foi enviada, por carta com aviso de recebimento, ao endereço constante no contrato; 4. Juízo de retratação positivo ( CPC, art . 1.030, inc. II). Apelação Cível conhecida e provida . Sentença anulada.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5004149-57.2021.8 .08.0021, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI N.º 911/1969 – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA –
“AR” NÃO PROCURADO – TEMA 1132/STJ – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LIMINAR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A regular constituição em mora do devedor constitui pressuposto específico das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei n .º 911/69, cuja comprovação deve observância ao disposto no artigo 2º, § 2º, do referido diploma legal. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132), modificou o entendimento até então prevalente para assentar a tese segundo a qual “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” (REsp n .º 1.951.662/RS, Relator.: Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09.08 .2023, DJe de 20.10.2023).
3. No caso dos autos, a notificação extrajudicial que serve de substrato à pretensão inicial, embora “não procurada”, foi remetida ao endereço constante do contrato firmado entre as partes, razão pela qual resta suficientemente comprovada a constituição do devedor em mora, requisito de procedibilidade essencial ao ajuizamento das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei n.º 911/1969
. 4. Considerando que (i) a pretensão autoral foi instruída com os documentos que comprovam o pacto fiduciário e que (ii) há comprovação da constituição do devedor em mora pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço indicado pelo próprio devedor, impõe-se reconhecer o preenchimento dos requisitos para a concessão liminar da busca e apreensão do veículo dado em garantia . 5. Recurso conhecido e provido.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50033515720248080000, Relator: DEs. Conv. ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Nesse contexto, depreende-se que o envio da notificação e sua permanência para retirada na agência dos Correios por se tratar de área rural não abrangida pela entrega domiciliar atende o requisito estabelecido no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 e com a tese firmada no Tema n. 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, sendo indevida a
extinção do feito pela não comprovação do seu efetivo recebimento.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.
e
LHE DOU PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que o feito tenha seu regular prosseguimento.

Sem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)